Tribunal: STF
Processo: Rcl 84426
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Wilton Francisco da Cruz, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT no Processo 0722871-20.2024.8.07.0018, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 842.846 e RE 1.027.633 (Temas 777 e 940 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, a aplicação equivocada do paradigma indicado.  



    Alega o reclamante:



    Inicialmente, registra que, na origem, foram interpostos, nesta data, Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o Acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do TJDFT junto ao processo de origem.



    Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos materiais e morais promovida pelo Reclamante em desfavor do Distrito Federal e o agente público Evaldo Feitosa dos Santos, tabelião titular do 4º Ofício de Notas de Brasília/DF onde noticia ter sido vítima de fraude praticada por terceiro em documento público lavrado no 4º Ofício de Notas de Brasília/Df sob a responsabilidade do Tabelião Titular, Evaldo Feitosa dos Santos.



    A fraude se deu na realização de Procuração Pública, aos 21/5/2021, protocolo n 01499029 Livro 5863, Folha 103 posteriormente utilizada por terceiro, denominado Manoel Messis de Moura para vender ao Reclamante imóvel localizado no Recanto das Emas/DF, culminando em prejuízo econômico suportado pelo Reclamante.



    O processo foi distribuído, originariamente, para a 3ª Vara da Fazenda Pública do DF, que, na fase de saneamento do processo, apreciando preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal, acolheu-a, extinguindo o feito sem resolução do mérito para o Ente Federado e declinando a competência para uma das varas cíveis da circunscrição (ID 71413505).



    No dia seguinte a decisão e sem dar vista pessoal ao defensor público com atuação perante aquele Juízo, o processo foi distribuído para a 22ª Vara Cível de Brasília, levado a conclusão e sentenciado, oportunidade que aquele Juízo, sem instaurar conflito negativo de competência, entendeu pela ilegitimidade passiva do réu remanescente, ou seja, o Tabelião, extinguindo, desse modo, o feito sem resolução do mérito.



    Com isso, de um dia para outro, o processo suportou duas Sentenças, uma proferida pelo Juízo fazendário reconhecendo a ilegitimidade do DF e outra pelo Juízo Cível, reconhecendo a ilegitimidade do Tabelião, deixando o processo órfão de réu.



    [...]



    Isso porque, como consta dos Temas citados, o entendimento desta Suprema Corte é firme no entendimento de que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por tabeliões no exercício de suas funções, sendo assegurado o direito de regresso. 



     Não poderia, portanto, o Tribunal decidir de forma diversa de modo a excluir a legitimidade tanto do DF quanto do Notário.



    Nesse sentido, latente a violação quanto a observância de Acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo a motivação da presente Reclamação, cuja procedência requer para, cassar o Acórdão proferido pela 4ª Turma do TJDFT, reformando a Sentença para determinar a instauração de conflito negativo de competência entre os Juízos originários em obediência ao que definiu o STF no julgamento dos Temas 777 e 940 (doc. 1, pp. 1-8).



     Ao final requer:



    Do exposto, requer o deferimento da justiça gratuita, a qual já faz jus o Reclamante nos autos originário; a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do TJDFT e, a procedência da presente Reclamação, cassando o Acórdão, determinando que a 4ª Turma Cível do TJDFT observe o que restou definido nos Temas 777 e 940 do STF, cassando a Sentença e ordenando ao Juízo de base (22ª Vara Cível de Brasília/DF) proceda a abertura de conflito negativo de competência entre ela e o Juízo da 3ª Vara Fazendária invocando entendimento desta Corte Suprema (doc. 1, p. 9);



    Em 8/10/2025, determinei a emenda à inicial (doc. 8).



    Em 28/10/2025, o reclamante juntou os documentos pertinentes (doc. 11).



    É o relatório. Decido.  



    Defiro a justiça gratuita.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque não houve o julgamento do recurso extraordinário, conforme revela o próprio reclamante:



    Os Recursos Especial e Extraordinário ainda não foram submetidos a análise de admissibilidade pela Presidência do TJDFT., procedendo-se a juntada dos demais atos realizados no processo de referência de modo a demonstrar o atual estágio da tramitação processual (doc. 11, p. 2).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator